Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020687-66.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravantes: Bruno Robson Fortuna e Outros
Agravados: Inpasa Agroindustrial S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Bruno Robson Fortuna, Natalia Baldasso Fortuna, Matheus Reiners Santiago Silva e Barbara Fortuna Silva face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido de Imissão na Posse no 1008897-11.2019.8.11.0015, proposta por Inpasa Agroindustrial S.A, que determinou a realização de prova pericial para avalição do valor do imóvel expropriado, distribuindo o ônus dos honorários periciais entre as partes.
Inconformados, recorrem os agravantes sustentando que o pagamento dos honorários periciais é ônus exclusivo do expropriante, a quem compete adiantar as despesas da prova pericial. A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de constituição de servidão administrativa visando a constituição de servidão administrativa sobre imóvel de matrícula no 14.799 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, de propriedade dos agravantes, para instalação de linha de transmissão de energia elétrica.
Insurgem-se contra a decisão a quo que ao sanear o processo, determinou a realização de prova pericial para avalição do valor do imóvel expropriado e determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso XI, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, exsurge dos fatos narrados pelos recorrentes que a matéria ventilada é relevante e induz, em sede de cognição superficial e, portanto, não exauriente, na probabilidade do direito alegado, preenchendo, assim, o primeiro requisito necessário ao deferimento do almejado efeito suspensivo, vez que, sendo imprescindível para apuração da justa indenização a prova pericial na ação de constituição de servidão administrativa, é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO INICIAL – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – PRECEDENTE DO STJ – RESP N. 992115/MT – RECURSO PROVIDO.
Em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, os honorários periciais devem ser pagos pelo autor/expropriante, e essa obrigação só passa a ser do expropriado se este for sucumbente na perícia”. (Rai n. 1016213-23.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado Rel. , Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.20)
O periculum in mora se evidencia diante da possibilidade de preclusão da prova caso não depositado o valor pelos agravantes.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie ao d. juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator